Tribunal: STF
Processo: Rcl 65032
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Engenharia S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Ação Trabalhista 0000864- 92.2016.5.06.0193), que não teria observado o decidido por esta CORTE no Tema 1232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, relativo à suspensão nacional.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Inicialmente, a reclamante peticionou nos autos da reclamação trabalhista n. 0000864- 92.2016.5.06.0193, oriundo da 1ª Vara do Trabalho de Ipojuca/PE, requerendo a suspensão da execução pelo fato de ter sido incluída no polo passivo da lide – sob argumento de integração de grupo econômico. Ato contínuo, o Juízo indeferiu o pedido e manteve sua decisão. 



    Inconformada, interpôs agravo de petição para julgamento na quarta turma do TRT 6 região (PE). Contudo, foi conhecido o recurso e negado provimento por maioria sob os seguintes 2 argumentos: (i) ausência de garantia do juízo e (ii) existência de grupo econômico responsável pela dívida trabalhista (ver doc.06); 



    Desta forma, como será demonstrado a seguir, essa decisão não merece prosperar, levando em consideração que houve violação ao entendimento consubstanciado por esse Tribunal no RE 1387795 MG (tema 1232).



    […]



    Dos autos, a quarta turma não reconheceu que a suspensão do processo pela inclusão da peticionante no polo passivo da execução – haja vista que não participou do processo de conhecimento; ainda, embora tenha destacado a peticionante como integrante de grupo econômico, permaneceu o acordão de igual modo.



    […]



    A quarta turma do TRT/PE, nestes autos, entenderam pela acertada decisão do Juízo de primeiro grau em não dar seguimento ao Agravo de Petição interposto pela peticionante, ao argumento de que não foi vislumbrada qualquer ofensa aos princípios da legalidade, devido processo legal e ampla defesa na inclusão de parte em processo judicial já em fase de execução; mas sim respeito a coisa julgada. 



    Contudo, data vênia, equivocado o entendimento aplicável ao caso, na medida em que a decisão proferida que entendeu por negar seguimento ao Agravo de Petição interposto pela Recorrente afrontou diretamente o artigo 5º, II, LIV e LV e artigo 97 da CF, de certo que tal entendimento esposado pelo v. acórdão recorrido não merece prosperar. 



    O acordão invocado, consiste em patente violação e afronta direta e literal aos artigos e incisos mencionados. 



    Isto porque, em síntese, o entendimento da Justiça do Trabalho consiste em afirmar que é possível a constrição de bens de empresa que nunca compôs o polo passivo, sem que antes lhe seja assegurado o devido processo legal! 



    A situação aprovada na Justiça do Trabalho autorizou basicamente o seguinte: com base em informações vazias trazidas pelo autor a respeito de participação em comum entre empresas do consórcio, se incluiu um terceiro que JAMAIS teve qualquer ingerência no contrato de trabalho, tampouco figurou como parte no processo em questão, e ato contínuo procedeu-se a constrição de seus bens.



    […]



    Além de referida conduta não ter embasamento legal, é evidente que a inclusão de terceiros na fase de execução restringe os direitos fundamentais do contraditório, ampla defesa e devido 7 processo legal, sobretudo, considerando a própria sistemática recursal trabalhista, que limita a discussão perante os tribunais superiores às questões constitucionais.”



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da execução trabalhista . No mérito, postula seja julgada “procedente a reclamação, cassando o acordão da quarta turma do TRT – Sexta Região (PE), no agravo de petição n. 0000864-92.2016.5.06.0193, que descumpriu decisão liminar com repercussão geral no RE 1387795 MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e determine a suspensão da execução até o julgamento do tema 1232, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. 



    Os documentos demonstram que a ora reclamante foi incluída no polo passivo da execução trabalhista por se tratar de empresa consorciada. Sobre o ponto, assim se manifestou o Juízo reclamado:



    “Saliente-se que o presente caso não configura a hipótese prevista no inciso II, §1º do art. 855-A da CLT,uma vez que o consórcio não possui personalidade jurídica. Portanto, não cabe falar em desconsideração da personalidade do consórcio.



    Conforme previsão expressa do § 1º do art.278 da L. 6.404/76, "o consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade".



    Justamente pela ausência de personalidade jurídica, a L. 12.402/11 determina, quanto à responsabilidade fiscal e tributária dos consórcios, que "as empresas integrantes de consórcio constituído nos termos do disposto nos arts. 278 e 279da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, respondem pelos tributos devidos, em relação às operações praticadas pelo consórcio, na proporção de sua participação no empreendimento, observado o disposto nos §§ 1o a 4o", complementado pelo mencionado "§ 1o O consórcio que realizar a contratação, em nome próprio, de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício, poderá efetuar a retenção de tributos e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias, ficando as empresas consorciadas solidariamente responsáveis".



    Não apresentando o consórcio força financeira capaz de suportar a execução que se processa nos presentes autos, inafastável é a responsabilidade das empresas - estas sim, pessoas jurídicas - que se beneficiaram do trabalho desenvolvido pelo reclamante”.



    Em seguida, o TRT da 6ª Região negou seguimento ao Agravo de Petição interposto pela ora reclamantes nos autos de origem, “eis que desacompanhado de depósito recursal e custas, requisitos indispensáveis ao conhecimento do apelo, conforme arts. 899, § 1º e 789, § 1º da CLT, respectivamente. A agravante protocolou agravo de petição dentro do prazo legal, subscrito por procurador devidamente habilitado e com a delimitação da matéria. Todavia, não efetuou a garantia do Juízo, não preenchendo, portanto, todos os pressupostos para a sua admissibilidade”.



    Posteriormente a Corte reclamada negou provimento ao Agravo de Instrumento em Agravo de Petição, com os seguintes fundamentos (eDoc. 73, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA. PREPARO RECURSAL. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. A legitimidade de a recorrente figurar como parte na presente execução em razão da sua condição de consorciada não é hipótese que se amolda à excepcional relativização da necessidade de garantia integral do juízo quando se discute no apelo matéria de ordem pública. Nessa senda, para a discussão da matéria imprescindível a garantia do juízo. Agravo de instrumento não provido.



    […]



    Para uma melhor compreensão da questão, faz-se um breve resumo dos atos processuais que culminaram com a apresentação do recurso que ora se analisa.



    Por meio da decisão anexada sob o ID. 2cf91f3 - fls. 1493 e 1494, o juízo de primeiro grau determinou a inclusão das empresas integrantes de CONSORCIO EBE-ALUSA - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S. A. e ALUMINI ENGENHARIA - no polo passivo da demanda. 



    Após ser notificada, a ora agravante atravessou a impugnação de ID. 4189f94 - fls. 1507/1512, aduzindo ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente execução, fundando-se na inexistência de grupo econômico entre as empresas. Argumenta, outrossim, que é mera participante do consórcio. 



    Em 02 de outubro de 2023, o juízo de primeiro grau proferiu a decisão de ID. 8798b3b - fls. 1533/1535, ratificando o despacho anterior e determinando o prosseguimento da execução em desfavor das empresas consorciadas. 



    Em face desta decisão, a agravante apresentou agravo de petição (ID. f2dcc59 - fl. 1539/1445), o qual teve seu seguimento denegado em razão da ausência de garantia do juízo e por atacar decisão interlocutória. 



    Pois bem. 



    Como se observa a partir do que acima relatado, a legitimidade de a recorrente figurar como parte na presente execução em razão da sua condição de consorciada não é hipótese que se amolda à excepcional relativização da necessidade de garantia integral do juízo quando se discute no apelo matéria de ordem pública. 



    Assim, porque não há que se rediscutir a matéria em questão, não há como isentar a recorrente da necessária garantia do juízo. 



    Nessa senda, assim como o magistrado da origem, entendo que para a discussão da matéria imprescindível a garantia do juízo. Por conseguinte, não garantida a execução, deve ser mantida a decisão que denegou seguimento ao agravo de petição. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.”



    A Reclamante pretende a suspensão do processo de origem com base na determinação exarada no paradigma. Nota-se que o pedido para inclusão da empresa no polo passivo da demanda ocorreu diretamente do fato de a Reclamante ser integrante do Consórcio EBE-ALUSA, executado na origem.



    Considerando tais premissas, observa-se a estrita aderência com o precedente vinculante invocado. O Juízo reclamado deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.232-RG que determinou a suspensão de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    No mesmo sentido, cito decisão proferida pelo Min. GILMAR MENDES, na Rcl 63.032, a respeito de execução trabalhista em que também incluída a ora reclamante no polo passivo por integrar o consórcio executado (DJe 30/10/2023):



    “O acórdão reclamado possui o seguinte teor: 



    ‘A aclarar o debate, pertinente se mostra fazer um breve relato da marcha processual: 



    O juízo de origem, na decisão homologatória de cálculos, de ID. 6514b4c - fls. 2279/2280, considerando a existência de grupo econômico e a responsabilidade solidária entre os seus integrantes, determinou que a execução fosse redirecionada às empresas consorciadas EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S/A. e ALUMINI ENGENHARIA S/A., tendo em vista que o CONSÓRCIO EBE-LUSA encerrou as suas atividades.



    […]



    Em seguida, a executada atravessa uma petição, ID. 19a9653 - fls. 2344 /2345, chamando o feito à ordem e requerendo a suspensão do feito até o julgamento do TEMA 1232 (RE 1387795/MG) pelo STF, no qual se discute acerca da possibilidade de inclusão de empresa integrante de grupo econômico após o trânsito em julgado, sem ter participado da lide quando da fase cognitiva.



    Depois de conferido o contraditório ao exequente, a juíza singular indeferiu o requerimento da executada de sobrestamento dos autos considerando que a celeuma já foi objeto de apreciação e decisão (ID. 6514b4c - fls. 2279/2280). 



    Rejeitado o requerimento da parte executada, a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA apresenta o presente agravo de petição, ID. a6bbe87 - fls.2359/2363, perseguindo a suspensão da execução até a decisão da Suprema Corte quanto ao Tema 1232. 



    Todavia, interpôs o apelo sem garantir o valor da execução.’



    […]



    Com efeito, diante da negativa de suspensão do trâmite da execução (eDOC 18, ID: 890a28db, p. 155) entendo que o Juízo reclamado violou a autoridade da decisão de suspensão proferida nos autos do referido paradigma. 



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.



    […]



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para determinar a suspensão do Processo 0000581-69.2016.5.06.0192, até ulterior pronunciamento desta Suprema Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja determinada a suspensão da Ação Trabalhista 0000864-92.2016.5.06.0193 até o julgamento final do RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente